Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000794-58.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA PELA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para afastar a capitalização de juros em Cédulas de Crédito Bancário, por considerar que a menção à Tabela Price não supre a necessidade de pactuação expressa do encargo.
2. Requerimentos do recurso do embargante: (i) a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e a respectiva limitação à taxa média de mercado; (ii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais sob a tese de ocorrência de sucumbência mínima.
3. Requerimentos do recurso da embargada: (i) a reforma da sentença para reconhecer a validade da capitalização de juros, ao fundamento de que a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação expressa; (ii) a inversão do ônus de sucumbência em razão da improcedência integral dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a regularidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; (ii) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios; (iii) definir a distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre a cooperativa de crédito e o cooperado sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nas operações por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/março/2000, desde que pactuada de forma expressa, nos termos do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e da Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal em contrato bancário configura a pactuação expressa da capitalização, hipótese verificada nas cédulas celebradas em 15/janeiro/2019 (1,35% ao mês e 17,45% ao ano), de acordo com a Súmula n. 541 e o Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só, o que exige a prova de que a taxa pactuada excede de maneira significativa a taxa média de mercado, consoante as Súmulas n. 382 do Superior Tribunal de Justiça e n. 596 do Supremo Tribunal Federal.
9. A taxa de juros contratada de 17,45% ao ano é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação em janeiro/2019 (22,32% ao ano), circunstância que afasta a abusividade por ausência de desequilíbrio contratual, nos moldes do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.
10. A improcedência integral dos embargos à execução enseja a inversão do ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 85, § 11, 86, parágrafo único, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do consumidor desprovido. Recurso da cooperativa provido para julgar improcedentes os embargos à execução.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único, art. 98, § 3o, art. 373; CDC - art. 6o, III, art. 46, art. 47, art. 51, IV; MP n. 2.170-36/2001 - art. 5o; Decreto n. 22.626/1933.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - Súmula n. 596; STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 2.386.005, AgInt no REsp n. 2.002.576.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (APELADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA PELA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para afastar a capitalização de juros em Cédulas de Crédito Bancário, por considerar que a menção à Tabela Price não supre a necessidade de pactuação expressa do encargo.

2. Requerimentos do recurso do embargante:
(i)
a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e a respectiva limitação à taxa média de mercado;
(ii)
a redistribuição dos ônus sucumbenciais sob a tese de ocorrência de sucumbência mínima.

3. Requerimentos do recurso da embargada:
(i)
a reforma da sentença para reconhecer a validade da capitalização de juros, ao fundamento de que a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação expressa;
(ii)
a inversão do ônus de sucumbência em razão da improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a regularidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual;
(ii)
verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios;
(iii)
definir a distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre a cooperativa de crédito e o cooperado sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nas operações por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/março/2000, desde que pactuada de forma expressa, nos termos do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e da Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal em contrato bancário configura a pactuação expressa da capitalização, hipótese verificada nas cédulas celebradas em 15/janeiro/2019 (1,35% ao mês e 17,45% ao ano), de acordo com a Súmula n. 541 e o Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só, o que exige a prova de que a taxa pactuada excede de maneira significativa a taxa média de mercado, consoante as Súmulas n. 382 do Superior Tribunal de Justiça e n. 596 do Supremo Tribunal Federal.

9. A taxa de juros contratada de 17,45% ao ano é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação em janeiro/2019 (22,32% ao ano), circunstância que afasta a abusividade por ausência de desequilíbrio contratual, nos moldes do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.

10. A improcedência integral dos embargos à execução enseja a inversão do ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 85, § 11, 86, parágrafo único, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso do consumidor desprovido. Recurso da cooperativa provido para julgar improcedentes os embargos à execução.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único, art. 98, § 3o, art. 373; CDC - art. 6o, III, art. 46, art. 47, art. 51, IV; MP n. 2.170-36/2001 - art. 5o; Decreto n. 22.626/1933.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 596; STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 2.386.005, AgInt no REsp n. 2.002.576.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de
apelação cível
reciprocamente interpostos por
LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES
e pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução registrados sob o n.
1000794-58.2024.8.11.0041
, ajuizados pelo primeiro em desfavor da segunda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na
origem
,
Leandro dos Santos Rodrigues
opôs embargos à execução de título extrajudicial fundada em 2 (duas) Cédulas de Crédito Bancário, ambas firmadas em 15/janeiro/2019: o contrato n. B91231338-0, com 93 (noventa e três) parcelas mensais de R$ 469,31 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos); e o contrato n. B91231339-9, com 92 (noventa e duas) parcelas mensais de R$ 107,06 (cento e sete reais e seis centavos). (id. 353234370)

O embargante sustentou a iliquidez do título executivo, a incidência de capitalização de juros sem pactuação contratual expressa, a abusividade dos juros remuneratórios por excederem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e o consequente excesso de execução no valor de R$ 60.005,54 (sessenta mil e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Requereu, ademais, a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da gratuidade de justiça.

Após apresentação de documentação complementar, o magistrado de origem concedeu o benefício da justiça gratuita ao embargante e indeferiu o pedido de tutela de urgência. (id. 353234397)

Em
impugnação
, a
Cooperativa Sicredi Ouro Verde
arguiu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e defendeu a regularidade integral dos encargos pactuados, a legalidade da capitalização de juros e a liquidez do título executivo. (id. 353234855)

Na sequência, o juízo
a quo
converteu o julgamento em diligência e intimou a cooperativa a indicar a cláusula que autorizaria a capitalização. A embargada, em resposta, apontou a previsão contratual de juros à taxa efetiva de 17,458658% ao ano e 1,350000% ao mês, apurados conforme a metodologia da Tabela
Price
. (ids. 353234860 e 353234861)

Sobreveio então
sentença
em que o magistrado de origem rejeitou a tese de iliquidez do título e afastou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, por constatar que a taxa contratada de 17,458658% ao ano era inferior à própria taxa média de mercado invocada pelo embargante. (id. 353234862)

Acolheu, contudo, o pedido de afastamento da capitalização de juros, ao fundamento de que a mera referência à Tabela
Price
não constitui pactuação expressa desse encargo. Em consequência, determinou o recálculo do débito em liquidação de sentença e fixou sucumbência recíproca, com honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A
Cooperativa Sicredi Ouro Verde
opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo
a quo
. (ids. 353234864 e 353234867)

Inconformado,
Leandro dos Santos Rodrigues
interpôs
apelação
na qual reitera a tese de abusividade dos juros remuneratórios e pugna pela limitação à taxa média de mercado. Sustenta, igualmente, que experimentou sucumbência mínima, de modo que os ônus sucumbenciais deveriam recair integralmente sobre a cooperativa. (id. 353234869)

A
Cooperativa Sicredi Ouro Verde
, por sua vez, interpôs
apelação
na qual defende a legalidade da capitalização com fundamento na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a taxa anual contratada de 17,458658% seria superior ao duodécuplo da taxa mensal de 1,350000%. (id. 353234873)

Além disso, sustenta que o embargante Leandro sucumbiu na maior parte de seus pedidos, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença, com a atribuição exclusiva dos ônus sucumbenciais ao embargante.

Em
contrarrazões
,
Leandro dos Santos Rodrigues
defende a manutenção do afastamento da capitalização, ao argumento de que a ausência de cláusula redigida de forma clara e destacada não supre o requisito de pactuação expressa. Refuta a tese de sucumbência mínima da cooperativa e requer a majoração dos honorários em sede recursal. (id. 353234877)

A
Cooperativa Sicredi Ouro Verde
, em suas
contrarrazões
, sustenta a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios e defende a manutenção da sucumbência recíproca, uma vez que o embargante foi derrotado em suas principais teses. Requer, de igual modo, a majoração dos honorários advocatícios. (id. 353234880)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da regularidade da capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário que embasam a execução, na alegada abusividade dos juros remuneratórios contratados e na distribuição dos ônus sucumbenciais.

O recurso da cooperativa comporta acolhimento, ao passo que o recurso do embargante não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, porquanto caracterizada relação de consumo entre as partes, conforme entendimento pacífico consagrado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada obstante, embora a legislação consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão de sua hipossuficiência, essa proteção é relativa e não os dispensa do ônus probatório previsto na norma geral, consubstanciado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A capitalização de juros, também denominada anatocismo, consiste na incorporação dos juros vencidos ao capital, de modo que, nos períodos subsequentes, novos juros incidam sobre o montante assim formado. Trata-se de prática historicamente vedada pelo Decreto n. 22.626/1933 em periodicidades inferiores à anual.

Com a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, a capitalização com periodicidade inferior à anual passou a ser admitida nas operações das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. O artigo 5o dessa Medida Provisória autorizou expressamente essa possibilidade, e o ato normativo permanece em vigor por força do artigo 2o da Emenda Constitucional n. 32/2001.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria e consolidou dois requisitos cumulativos para a validade da capitalização: a celebração do contrato após 31/março/2000 e a pactuação expressa do encargo. (STJ, Súmula 539)

A controvérsia reside, precisamente, no que se deve entender por pactuação expressa. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 247, fixou tese vinculante segundo a qual a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Esse entendimento deu origem à Súmula 541 da mesma Corte.

A razão de ser desse posicionamento é de ordem matemática. Quando a taxa anual informada no contrato excede o resultado da simples multiplicação da taxa mensal por doze, a diferença somente se explica pela incorporação de juros aos juros ao longo dos meses. A divergência numérica entre as duas taxas constitui, portanto, evidência objetiva da adoção de juros compostos, o que torna inequívoca a ciência do contratante acerca da capitalização.

No caso dos autos, ambas as Cédulas de Crédito Bancário foram celebradas em 15/janeiro/2019, portanto após 31/março/2000, e preveem expressamente a seguinte estrutura de encargos financeiros: taxa efetiva de 17,458658% ao ano e de 1,350000% ao mês, apurada de acordo com a metodologia da Tabela Price.

O duodécuplo da taxa mensal de 1,350000% corresponde a 16,2% ao ano e a taxa anual contratada, de 17,458658%, supera esse resultado em mais de um ponto percentual. Essa superioridade configura, nos exatos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação expressa e suficiente da capitalização de juros.

A sentença recorrida, contudo, afastou a capitalização com base na ausência de cláusula específica que mencionasse textualmente a expressão “juros capitalizados” e na premissa de que a indicação da Tabela Price constituiria mera referência ao sistema de amortização, e não à capitalização propriamente dita.

Entretanto, conforme a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 247, a pactuação expressa não exige menção literal ao termo “capitalização” ou a expressões equivalentes. Basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para que o requisito se considere satisfeito.

Importa consignar que o magistrado de primeiro grau, embora tenha citado expressamente a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça em sua fundamentação, não procedeu à verificação aritmética que o próprio enunciado sumular impõe. A comparação entre a taxa anual de 17,458658% e o duodécuplo da mensal de 16,2% revela, de forma inequívoca, que o requisito se encontra preenchido. A omissão dessa operação conduziu a conclusão incompatível com o precedente vinculante.

Cumpre examinar, ademais, a objeção deduzida pelo embargante em suas contrarrazões ao recurso da cooperativa. Sustenta o consumidor que a mera divergência numérica entre as taxas mensal e anual não dispensaria a existência de cláusula redigida de forma destacada e compreensível acerca da capitalização, à luz dos deveres de informação e transparência do Código de Defesa do Consumidor, previstos nos artigos 6o, III, e 46 desse diploma.

O argumento, contudo, não resiste ao confronto com o entendimento vinculante. A Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça foi editada sob a vigência do Código de Defesa do Consumidor e com plena ciência de sua incidência nas relações bancárias. A Corte Superior, ao estabelecer que a divergência entre as taxas é suficiente para caracterizar a pactuação, harmonizou as exigências consumeristas de transparência com a realidade operacional dos contratos bancários.

Soma-se a isso a circunstância de que a regra de interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de ambiguidade ou obscuridade na cláusula. No caso em exame, as taxas mensal e anual foram informadas de forma clara e objetiva nas cédulas de crédito bancário, não se verificando qualquer obscuridade que justifique a incidência da regra hermenêutica invocada pelo embargante.

Em sua apelação, o consumidor Leandro formulou, ainda, pedido de que o recálculo do saldo devedor observe a incidência de juros simples desde o início do contrato, com a retroação integral dos efeitos da exclusão da capitalização. Esse pleito resta prejudicado diante do reconhecimento da validade da capitalização.

No que tange aos demonstrativos de débito que instruem a execução, os memoriais discriminados elaborados pela cooperativa aplicam a taxa de juros contratada de 1,35% ao mês com capitalização mensal, parâmetros que guardam consonância com os encargos financeiros expressamente previstos nas cédulas. Reconhecida a legitimidade da capitalização, os demonstrativos se encontram em conformidade com os critérios contratados.

Em consequência, a sentença deve ser reformada neste ponto, para se reconhecer a validade e a regularidade da capitalização de juros praticada pela cooperativa.

JUROS REMUNERATÓRIOS

As instituições financeiras, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto n. 22.626/1933. Essa premissa, firmada na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, implica que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade.

A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários constitui, portanto, medida de caráter excepcional. No julgamento do Tema Repetitivo n. 27, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que essa revisão somente é admitida quando a relação de consumo estiver caracterizada e a abusividade restar cabalmente demonstrada, à luz das peculiaridades do caso concreto.

O parâmetro objetivo consagrado pela jurisprudência para a aferição da abusividade é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e no mesmo período de contratação. A discrepância entre a taxa contratada e a taxa média deve ser significativa e injustificada para que se configure a vantagem exagerada vedada pelo artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a abusividade quando a taxa contratada excede a média de mercado em proporções expressivas, com parâmetros que variam entre uma vez e meia, o dobro e o triplo da taxa média, conforme as circunstâncias de cada caso, sem que se possa adotar critérios genéricos e universais. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/novembro/2023, DJe 22/novembro/2023)

Embora a taxa média de mercado constitua parâmetro de referência fundamental, a aferição da abusividade exige exame casuístico, de modo que a conclusão pela ilegitimidade dos encargos depende da análise das circunstâncias específicas da contratação. (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/outubro/2022, DJe 20/outubro/2022)

No caso dos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada em ambas as Cédulas de Crédito Bancário foi de 1,350000% ao mês, equivalente a 17,458658% ao ano. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (janeiro de 2019), para operações de crédito pessoal consignado destinadas a trabalhadores do setor público, era de 1,69% ao mês e 22,32% ao ano.

A comparação entre os dois indicadores revela que a taxa contratada pela cooperativa é significativamente inferior à taxa média de mercado para a modalidade específica. A diferença aproximada de 5 (cinco) pontos percentuais ao ano beneficia o consumidor, o que afasta, de plano, qualquer possibilidade de configuração de abusividade.

Convém registrar que, aplicados os parâmetros consolidados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade somente se configuraria caso a taxa contratada excedesse, ao menos, uma vez e meia a taxa média de mercado. No caso concreto, esse patamar corresponderia a 33,48% ao ano (22,32% × 1,5). A taxa efetivamente pactuada, de 17,458658% ao ano, situa-se muito aquém desse limiar, o que reforça a inexistência de desequilíbrio contratual.

A sentença, ao rejeitar a tese, observou corretamente que a taxa contratada era inferior ao próprio parâmetro invocado pelo embargante como taxa média de mercado. Essa conclusão merece integral manutenção.

Em sua apelação, a parte Leandro sustenta que a abusividade dos juros deveria ser reconsiderada à luz do reconhecimento, em sentença, da ilegalidade da capitalização, o que, em sua perspectiva, revelaria que o custo efetivo total da operação teria sido manipulado em desfavor do consumidor, a justificar revisão global dos encargos principais.

O argumento, todavia, não prospera. Conforme demonstrado no tópico anterior, a capitalização de juros foi validamente pactuada, o que retira o pressuposto fático sobre o qual se assenta a tese recursal. Inexiste, portanto, vício prévio na estrutura de encargos que pudesse contaminar a taxa de juros remuneratórios.

Tampouco se verifica, nos autos, qualquer outro elemento concreto capaz de demonstrar a abusividade. O embargante Leandro não produziu prova técnica apta a infirmar os parâmetros contratados, e os documentos acostados confirmam que os encargos financeiros foram informados de forma clara e objetiva nas cédulas exequendas. Essa circunstância não atende ao requisito de demonstração cabal exigido pelo Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, o recurso do embargante não comporta acolhimento neste ponto, mantida a sentença quanto à rejeição da tese de abusividade dos juros remuneratórios.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Ambas as partes impugnaram a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença. Cada qual invoca o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para requerer que a parte adversa arque integralmente com as custas e os honorários advocatícios.

A questão, todavia, resta superada diante do resultado do presente julgamento. Com o provimento do recurso da cooperativa e o desprovimento do recurso do embargante, a sentença é integralmente reformada para se julgar improcedentes os embargos à execução.

Essa nova configuração implica a sucumbência integral do embargante, o que torna inaplicável a sucumbência recíproca fixada pela sentença e impõe a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor de Leandro dos Santos Rodrigues.

Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de redistribuição formulado pelo embargante, que sustentava a sucumbência mínima e requeria a condenação integral da cooperativa. De igual modo, o pedido de majoração de honorários recursais em favor do embargante não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
;

(ii)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES
; e

(iii)
reformo a sentença e julgo integralmente improcedentes os Embargos à Execução n. 1000794-58.2024.8.11.0041, com o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000180-53.2024.8.11.0041 pelo valor integral dos demonstrativos de débito.

Em razão da total improcedência dos pedidos iniciais, redistribuo os ônus de sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e condeno a parte
Leandro dos Santos Rodrigues
integralmente nos honorários advocatícios anteriormente fixados, em favor do patrono da parte
Cooperativa
Sicredi Ouro Verde
, além das custas e despesas processuais.

Em razão da total improcedência do recurso da parte
Leandro dos Santos Rodrigues,
majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026